Tribunal: TCU
Processo: 044.826/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 241/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.826/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Cicera Gina da Costa (XXX.536.154-XX); Deoclecia de Sousa Vidal de Negreiros (XXX.833.464-XX); Isabel Costa Almeida (XXX.387.325-XX); Joana Maria da Fonseca Villar (XXX.097.688-XX); Josefa Maria de Souza (XXX.718.344-XX); Josefa Rodrigues de Medeiros (XXX.893.654-XX); Maria Zilda Araujo de Melo (XXX.316.674-XX); Orminda Mitiko Uematsu (XXX.387.308-XX); Severina Mendonca Silva (XXX.208.934-XX); Zelita Maria dos Santos Lira (XXX.043.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.